Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720686-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ EDIR GUEDES AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e outros D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de mandado de segurança na qual restou indeferido o requerimento liminar formulado pelo agravante consistente em determinar a análise e conclusão de processo administrativo relativo à sua aposentadoria especial. José Edir Guedes afirma que seu requerimento de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição com conversão de tempo especial em comum foi protocolado pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI) aos 10.11.2021. Alega que, apesar de constar na decisão agravada que os requisitos autorizadores da medida liminar e outros requisitos formais não estão presentes, não foram especificados quais seriam referidos requisitos. Registra que, nos termos do art. 93 da Constituição Federal, devem ser fundamentadas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Destaca que, ao contrário do que entendeu o Juízo de Primeiro Grau, não requereu liminarmente o mérito da questão, mas a celeridade na conclusão do processo protocolado há oito (8) meses. Afirma que seu único objetivo nos autos do processo originário é a análise e conclusão de processo administrativo, pois aos 16.7.2022 completará setenta e cinco (75) anos e deverá ser aposentado compulsoriamente, o que afirma que lhe trará prejuízos financeiros e administrativos. Registra que a aposentadoria possui natureza alimentar. Informa que trabalha forçado enquanto sua aposentadoria não lhe é deferida. Argumenta que, além de não serem pagos valores retroativamente, é defeso que pare de trabalhar. Destaca que o deferimento da aposentadoria consiste em um direito previsto no art. 40 da Constituição Federal. Defende ser possível o deferimento da liminar requerida porque cumpriu os requisitos a ela necessários. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a imediata análise e conclusão de seu requerimento de aposentadoria. Pede, em relação ao mérito, o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da tutela liminar vindicada. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). José Edir Guedes requereu tutela liminar em mandado de segurança para determinar à autoridade apontada como coatora que procedesse à análise e conclusão, no prazo máximo de dez (10) dias, do processo administrativo relativo à concessão de sua aposentadoria. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela em comento, nos seguintes termos: (...) Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. A pretensão do autor é restrita ao exame do processo administrativo e o documento de ID 128189185 comprova que o processo não ficou paralisado e está com a tramitação lenta, mas decorrente da própria burocracia estatal e da complexidade da avaliação. Além disso, o documento de ID 128316303, pág. 153 comprova a última movimentação recente, em 10 de junho de 2022, com o alerta solicitando-se a devida urgência na avaliação, não se justificando o deferimento da medida em caráter liminar. Verifica-se também que o pedido quanto ao provimento final é uma repetição do pedido de liminar e exaure o objeto do feito, portanto, o deferimento da medida pretendida representaria um pré-julgamento ou mesmo antecipação da decisão final, caso acolhido o pedido, o que é vedado legalmente. Assim, em uma análise perfunctória dos fatos, não há possibilidade de deferimento do pedido formulado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. (...) Verifica-se, da leitura da decisão supratranscrita, que o Juízo de Primeiro Grau consignou a necessidade de coexistirem o relevante fundamento e o perigo da demora para a concessão de tutela liminar em mandado de segurança. Concluiu que os dois (2) requisitos em comento não restaram demonstrados no presente caso, motivo por que indeferiu a medida. O art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo em âmbito judicial e administrativo. Trata-se de direito fundamental, de modo que é dever do Estado cumpri-lo.[2] Os arts. 48 e 49 da Lei n. 9.784/1999, por sua vez, preveem o dever da Administração de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e decidi-los no prazo de até trinta (30) dias após a instrução: Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. As alegações e documentos apresentados, bem como as previsões normativas supramencionadas, indicam a probabilidade do direito do agravante de ver seu requerimento de aposentação analisado e concluído em um prazo razoável. Impõe-se observar, em que pesem o transcurso superior a oito (8) meses do protocolo do requerimento de aposentadoria e o fato de José Edir Guedes completar setenta e cinco (75) anos aos 16.7.2022, que se trata de requerimento de aposentadoria especial, o qual demanda a realização de determinadas diligências para que seja concluído. Observa-se, nesse sentido, que a Administração consignou que as certidões averbadas a serem utilizadas devem ser revisadas pelos órgãos emitentes para inclusão da informação quanto ao tempo insalubre.[3] Ressalte-se, conforme observou o Juízo de Primeiro Grau, que o processo administrativo em comento não se encontra paralisado. Constam mais de uma observação no referido processo, tanto em 25.5.2022 quanto em 27.5.2022 e 10.6.2022, acerca da necessidade de urgência quanto à realização de diligências por se tratar de servidor que completa setenta e cinco (75) anos de idade em julho/2022, prestes a se aposentar compulsoriamente.[4] Acrescente-se que tanto o requerimento liminar do mandado de segurança quanto o provimento final consistem na análise e conclusão do processo administrativo relativo à aposentadoria de José Edir Guedes. Eventual deferimento do provimento liminar implicaria o esgotamento do próprio mérito da ação, de modo que a prudência recomenda a instauração do contraditório para que a questão trazida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau seja analisada com a cautela que o caso recomenda, mormente quanto à análise acerca da existência de demora injustificada pela Administração Pública, não demonstrada em uma análise não exauriente do feito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36624211. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [3] id 36624224, p. 14. [4] id 36624224, p. 141, 144, 153.